Tribunal: TCU
Processo: 002.729/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Pedido de reexame em reforma interposto por Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma, em que se examinam pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 3962/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito a determinação constante do subitem 1.7 do Acórdão 3962/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar conhecimento deste acórdão ao Comando da Aeronáutica, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.